Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707679-28.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R GUIMARAES FAST FOOD LTDA - ME, LEONARDO DE SOUZA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN BIANCA CORREA MAZOTTE APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PLANALTINA DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o conhecimento parcial do recurso, pois a alegação de inexigibilidade da dívida, por ter cláusula que impede o exercício da mesma atividade exercida pelos locatários, aparentemente foi suscitada apenas no recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator